Tribunal: TJMT
Processo: 0002339-66.2018.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002339-66.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CNP TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 18.653.825/0001-70 (APELADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), A P DE SIQUEIRA JUNIOR - EPP - CNPJ: 14.968.476/0001-25 (APELANTE), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), A P DE SIQUEIRA JUNIOR - EPP - CNPJ: 14.968.476/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral “
in re ipsa
”, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

2. Quando arbitrada em patamar compatível com o estado anímico das partes, a gravidade e repercussão da ofensa e a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
TIM S/A
contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta em face da apelante pela
CNP TRANSPORTES LTDA - ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré/apelante alega a inocorrência de dano moral e pugna pelo afastamento da indenização correspondente, ou, a título subsidiário, sua redução.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste em apurar se, no caso concreto, a indenização por danos morais é devida à autora/apelada, e, em caso positivo, se o valor indenizatório se adequa aos parâmetros aplicáveis na espécie.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.
2. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura
in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte.
[...]

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)

Considerando que a parte autora comprovou que seu nome foi inserido nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência da dívida declarada inexistente (id. 95998531 – p. 60), restou configurado o abalo moral indenizável.

Confirmado o dano extrapatrimonial, passo à análise do valor indenizatório correspondente.

Com efeito, no arbitramento da indenização por dano moral, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, fixada em R$ 8.000,00 (quatro mil reais), se revela proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto, além de próxima ao patamar praticado por esta Câmara em casos correlatos, de modo que merece ser
mantida
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021